Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-49.2017.8.11.0096
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002469-49.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Gleison Caetano da Silva (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO DA MATTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLEISON CAETADO NA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ITAÚBA (APELADO), LUIZ RICARDO DA MATTA - CPF: 050.637.591-90 (APELANTE), CLAUDEMIR HENRIQUE DA SILVA - CPF: 042.996.761-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE DA MATTA - CPF: 019.169.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO CLARINDO DA SILVA - CPF: 626.955.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUIZ RICARDO DA MATA contra a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela absolvição do réu, pois não constariam nos autos provas suficientes a sustentar o decreto condenatório.

O Ministério Público em suas contrarrazões, rechaça as alegações apelativas, pugnando pelo desprovimento do respectivo recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 20 de outubro de 2017, por volta das 06h00min, na Rua Guiomar G. Ribeiro, nº 440, Centro, na cidade de Nova Santa Helena-MT, LUIZ RICARDO DA MATA e outro corréu de nome GLEISON CAETANO DA SILVA, foram presos em flagrante por terem em depósito 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 5,6g (cinco gramas e seis decigramas), 01 (uma) trouxinha de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1,1g (um grama e um decigrama), sem autorização legal e em desacordo com a norma regulamentar, bem como na posse de 01 (uma) balança de precisão, marca Tomate, e a quantia em espécie no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), em notas picadas.

Apurou-se que as Polícias Civil e Militar de Nova Santa Helena/MT vinham recebendo diversas denúncias anônimas de que nas residências dos suspeitos (que se localizam no mesmo terreno) havia uma intensa movimentação de pessoas, e que um menor entrava e saia da casa constantemente.

Diante disso, a guarnição da Polícia Militar e a equipe da Polícia Civil passaram a monitorar o local, sendo que, em rondas, visualizaram diversas atitudes suspeitas dos denunciados, tanto que, certa vez, ao avistarem a viatura, eles entraram na residência rapidamente, demonstrando que havia algo ilícito em sua posse.

Há relatos nos autos que, durante o monitoramento, os policiais civis avistaram o menor Cleiton Caetano da Silva em atitudes suspeitas, tendo em vista que este entrava na residência e, logo em seguida, saía, deixando o local, voltando pouco tempo depois, demonstrando nervosismo, razão pela qual a equipe suspeitou que ele fazia o papel de “aviãozinho” do tráfico.

Na data dos fatos, os policiais civis e militares de Nova Santa Helena/MT, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, realizaram busca no interior das residências dos denunciados, vindo a encontrar em diversos cômodos, 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 5,6g (cinco gramas e seis decigramas), 01 (uma) trouxinha de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1,1g (um grama e um decigrama), sem autorização legal e em desacordo com a norma regulamentar, bem como na posse de 01 (uma) balança de precisão, marca Tomate, e a quantia em espécie no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), em notas picadas.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

A materialidade delitiva encontra-se estampada no auto de prisão em flagrante (id nº 7121956); do boletim de ocorrência (id nº 7121957); do termo de apreensão (id nº 7121960); do laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2017.014775-01 (id nº 7121974); e do laudo pericial definitivo nº 3.14.2017.39748-01 (id nº 7122055), dando conta da presença positiva de 1,1g (um grama e um decigrama) de cocaína e 5,6 (cinco gramas e seis decigramas) de maconha

O apelante/réu negou veemente da imputação elencada na exordial, ratificando apenas que é mero usuário de drogas. Contudo, tal declaração se mostra isolada diante do quadro fático contido nos autos, tanto que o início das investigações se deu em razão da citação do acusado como traficante.

A testemunha Carlos Eduardo Assunção Leite, policial civil que atuou na diligência no dia dos fatos, foi ouvido em sede judicial, e explicou o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, dando conta de que a Polícia já vinha recebendo inúmeras denúncias, cujo teor narrava que a casa do acusado era ponto de venda de drogas. Ademais, esclareceu que durante o monitoramento, a guarnição visualizou uma grande movimentação de pessoas, e, que ao realizar a busca no referido imóvel, encontrou drogas e outros utensílios.

A testemunha José Marcelino de Albuquerque, policial civil, o qual enfatizou à autoridade competente o número de denúncias recebidas pela guarnição, bem como a quantidade de usuários de drogas que frequentavam a residência do acusado.

A testemunha André Luiz Galvão dos Santos, policial militar, relatou que participou da prisão, sendo que a operação obedeceu a um planejamento, sendo que a testemunha ficou responsável pela segurança externa. Relata também que os policiais fizeram a busca e apreensão na casa, salientando que sempre há patrulhamento na área, visto que muitos usuários frequentam a rua, sendo que na casa há com frequência vários usuários e que na casa havia um traficante conhecido como Calcinha. Afirmou também que viu uma balança de precisão quando da abordagem na residência.

Conforme observo, os agentes policiais receberam várias denúncias prévias acerca da prática delitiva perpetrada pelo acusado, sendo que durante o monitoramento, a guarnição constatou a intensa movimentação de muitos usuários de drogas; foram apreendidas substância entorpecente, quantia em dinheiro e balança de precisão, na residência do apelante.

Ressalte-se que conforme os depoimentos das testemunhas, o réu já era conhecido no meio policial como traficante de drogas, cujos testemunhos se apresentam-se em harmonia com os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação que resultou na prisão do réu/apelante e demais corréus e as provas materiais (auto de prisão em flagrante (id nº 7121956); do boletim de ocorrência (id nº 7121957); do termo de apreensão (id nº 7121960); do laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2017.014775-01 (id nº 7121974); e do laudo pericial definitivo nº 3.14.2017.39748-01 (id nº 7122055), ao longo da instrução processual, no sentido de que o acusado, de fato, realizava o comércio ilegal de drogas no Município de Nova Santa Helena/MT.

Cumpre ressaltar que outros indivíduos presos junto com o apelante, dentre os quais, Gleison Caetano (que assumiu ser o proprietário da casa onde a polícia efetuou a prisão do réu e demais presos), Celso Clarindo, Luiz José e Claudemir Henrique, negaram saber da droga atribuída ao apelante/réu.

Analisando os autos, observo que o indivíduos presos juntamente com o apelante/réu pelos policiais, buscam preservar LUIZ RICARDO, afirmando desconhecer o entorpecentes apreendido e a comercialização de drogas, inclusive buscando confundir as autoridades, visto que Gleison Caetano, quando interrogado perante a autoridade policial, sem citar nomes, disse que dentre todos os presos, existiam 03 dentre eles que eram usuários de entorpecentes e que a balança de precisão e o dichavador não pertencia a nenhum deles (id 7121962); todavia, há mencionar que o réu/recorrente além de ser observado pelos policiais que recebiam denúncias dando conta da traficância exercida no bairro e com a participação do acusado, ostenta condenação transitada em julgado, justamente pelo crime de tráfico de entorpecentes, na comarca de Itaúba, nos autos nº. 22-59.2015.811.0096 (código 74266)

Dessa forma, sem margens para hesitações, resta suficientemente comprovada a traficância por parte do apelante Luiz Ricardo, vez que o réu foi surpreendido com substâncias entorpecentes de natureza diversa, cocaína e maconha, e de balança de precisão, circunstâncias estas que dão conta de sua atuação na traficância de droga.

A afirmação por parte do réu de se tratar de mero usuário de drogas não se sustenta diante do quadro fático exposto, visto que se mostra descabida e inverossímil um usuário de entorpecentes ser flagrado com considerável quantia em dinheiro, diversidade de drogas, balança de precisão e tendo sua residência, monitorada pela Polícia, como sendo um local de traficância.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes, não logra êxito, por se mostrar totalmente divorciada na realidade expressada nos autos, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos, quando apresentados em grau de recurso, sendo consubstanciada pelos depoimentos das testemunhas, policiais civil e militar.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu e a apreensão da droga, quando em consonância com os demais elementos probatórios, devem ser considerados como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS É MEIO DE PROVA IDÔNEO – MANIFESTAÇÃO DA PGJ DE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA PELO DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATADO O LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO ENTRE A DATA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU E O COMETIMENTO DO DELITO EM EXAME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) As declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo para embasar a condenação.” (Ap 96609/2017, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição de LUIZ RICARDO por tráfico de entorpecentes, é demonstrado de forma evidente de que este estava envolvido na comercialização de drogas, sendo totalmente descontextualizada a tese defensiva em grau de recurso, buscando sustentar a absolvição do réu/apelante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020